Tribunal: TCU
Processo: 006.386/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3721/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.386/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catia Viana Fagundes (XXX.551.110-XX); Diana Estela Froz Ferreira (XXX.444.860-XX); Francisco Andrade de Oliveira Neto (XXX.492.900-XX); Jefferson Luiz Rosa Alvarenga (XXX.707.720-XX); Jorge Henrique Weimar Sombra (XXX.848.350-XX); Marlene da Silva e Silva (XXX.338.690-XX); Nicolie da Silva de Souza (XXX.192.290-XX); Sheila Cristina Bau (XXX.496.620-XX); Steffano Notti Rodriguez (XXX.274.970-XX); Viviane Gaspari dos Santos Ferreira (XXX.672.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.